Tribunal: CARF
Processo: 13840.000044/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA MELO CARNEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-13

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13840.000044/2011-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.675 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
JORSA EMBALAGENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IN RFB
900/2008. POSSIBILIDADE VIA FORMULÁRIO.
A restituição de receitas arrecadadas mediante Darf será requerida pelo sujeito
passivo por meio do programa Pedido de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso
e Declaração de Compensação (PER/DCOMP) ou, na
impossibilidade de sua utilização, por meio do formulário Pedido de
Restituição ou de Ressarcimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria, em dar parcial provimento ao
recurso voluntário, no sentido de que os autos retornem à Unidade de Origem para que seja
prolatado novo despacho decisório, superando a preliminar a respeito da apresentação do pedido
em formulário, e analisando o mérito do pedido de restituição. Vencidos os conselheiros
Lizandro Rodrigues de Sousa, Neudson Cavalcante Albuquerque e Allan Marcel Warwar
Teixeira.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Melo Carneiro - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Efigênio de Freitas Junior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Lizandro
Rodrigues de Sousa (Presidente).
Relatório
Para descrever a controvérsia, adoto o relatório da DRJ:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13840.000044/2011-51
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.675 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13840.000044/2011-51

1. Trata o processo de Pedido de Restituição (PER) entregue em formulário com
fundamento no Anexo I da Instrução Normativa (IN) no 900/2008 a qual permite a
entrega do referido pedido em formulário físico (papel) na hipótese prevista pelo §2o do
artigo 3o da referida IN. Tal pedido de restituição foi protocolado na Delegacia da
Receita Federal do Brasil (RFB) de Limeira/SP em 14/01/2011 e o valor da restituição
solicitada de R$ 29.315,25.
2. Anteriormente à apresentação do pedido de restituição, o Recorrente havia
apresentado uma Declaração de Compensação (Dcomp) em 24/09/2006, sob número
18513.60312.240906.1.3.02-7110 para compensar débitos de IRPJ estimativa. Ocorre
que a Receita Federal identificou divergência em sua declaração e notificou o
contribuinte. Em seguida emitiu o Despacho Decisório indeferindo tal Declaração de
Compensação por divergências entre o valor apresentado no Per/Dcomp e o valor
constante em sua Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
(DIPJ).
3. Cientificado do indeferimento da compensação em 03/04/2008, somente em
20/08/2008 apresentou manifestação de inconformidade, a qual foi considerada
intempestiva e teve negado seguimento para julgamento. Inconformado, apresentou
recurso à DRF Limeira, o qual foi submetido à apreciação da superintendência da 8a
Região Fiscal.
4. Em 26/02/2010, antes da apreciação do recurso, o Recorrente apresentou pedido de
desistência da Declaração de Compensação para incluir os débitos constantes da Dcomp
no Parcelamento Especial instituído pela Lei no 11.941/09. Em face da perda de objeto,
em 01/12/2010, a Superintendência da 8a Região fiscal emitiu o Parecer no 16 (fls.
26/29), cuja ementa da decisão é a transcrita a seguir:
"ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
IRPJ. RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO RELATIVO AO SALDO
NEGATIVO. DESISTÊNCIA DO RECURSO CONTRA A NÃO-HOMOLOGAÇÃO
DA COMPENSAÇÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
Uma vez que contribuinte expressamente desistiu do recurso contra a decisão de não-
homologação de compensação de débitos com o saldo negativo do IRPJ em vista da
alegada adesão a programa especial de parcelamento, perdeu-se o objeto do processo. A
restituição do referido saldo, contudo, deve ser objeto de pedido especifico, na forma da
legislação vigente.
A suspensão da exigibilidade dos débitos objetos do parcelamento deve seguir a
legislação de regência.
Recurso não provido."
5. Após a apresentação do Pedido de Restituição em formulário fls. 03/05, que ocorreu
em 14/01/2011, a DRF/Limeira emitiu Despacho Decisório, constante às fls. 39/41, cuja
decisão se transcreve a seguir:
"ASSUNTO: RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ
EMENTA: - A apresentação de pedido de restituição em meio papel tem que estar
acompanhada da comprovação da impossibilidade de apresentação em meio eletrônico.
Restituição indeferida.
ENQUADRAMENTO LEGAL: Parágrafo 1o, Inciso II, do Art. 6o e Art. 74 da Lei no
9.430, de 1996, Art. 5o da IN/RFB no 600/2005, Parágrafo 1o do Art. 3o e Parágrafo 2o a
4o do Art. 98 da Instrução Normativa/RFB no 900, de 30/12/2008 e Art. 111 e 113 da
IN/RFB no 1.300/2012.
De acordo. No uso da competência prevista no Art. 69 da IN/RFB no 1.300, de
20/11/2012 e Art. 241 inciso I do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, aprovado pela Portaria MF n.o 203, de 14 de maio de 2012, delegada pelo Art.
3o, inciso I, da Portaria/DRF/LIMEIRA/SP no 77, de 09/08/2012, INDEFIRO o pedido
de restituição juntado às fls. 03 a 05.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.675 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13840.000044/2011-51

Por conseguinte, proceda-se o envio deste processo à ARF/MOGI GUAÇU/SP para a
ciência da decisão ao contribuinte, ressalvando-lhe o direito de apresentar manifestação
de inconformidade à Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Ribeirão Preto –
SP, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência deste despacho decisório."
6. O Recorrente obteve ciência deste despacho decisório em 18/12/2013 por via postal
e, em 17 de janeiro de 2014, apresentou manifestação de inconformidade contra esta
decisão com alegações e argumentos que, em resumo, são os seguintes:
a) Que apresentou Declaração de Compensação n° 18513.60312.240906.1.3.02-7110, a
fim de restituir o Saldo Negativo de IRPJ apurado no ano calendário 2004 e que, no
processo n° 10865.900170/2008-35, foi negada a homologação da compensação
declarada. Que apresentou pedido de revisão e posterior recurso hierárquico, porém, em
razão da demora de análise, os débitos relativos à compensação indeferida foram
incluídos
no
parcelamento
da
Lei
n°
11.941/2009
pelos
processos
n°
10865.900203/2008-47 e 10865.900182/2008-60.
b) Aduz que o seu direito de restituição foi resguardado na decisão da superintendência,
eis que tal decisão, após indeferir o pedido informou que "A restituição do referido
saldo, contudo, deve ser objeto de pedido específico, na forma da legislação vigente". E
que, assim, efetuou pedido de restituição em 14/01/2011 pautado no Parecer n° 16/2010
emitido pela SRRF08/Disit em 01/12/2010.
c) Que o único óbice do despacho decisório combatido é a forma do requerimento, mas
seu direito à restituição é inerente.
d) Entende que seu direito à restituição do saldo negativo foi reconhecido com o Parecer
da SRRF08/Disit n° 16/2010. Assim, só após essa decisão é que era possível requerer a
restituição, tendo vista que antes dessa ciência o crédito estava sob julgamento
administrativo.
e) Nesse contexto, o pedido de restituição teve que ser realizado com o formulário do
anexo I da IN n° 900/2008, pela manifesta impossibilidade de transmissão do PER
eletrônico. Isso porque, ao tentar efetuar a transmissão do pedido de restituição, a
Impugnante recebeu um aviso de erro que inviabiliza a transmissão do arquivo da
declaração.
f) Alega que nem o programa Per/Domp nem o site da Receita Federal fornece
explicação para o erro que impede o envio. Deduziu que a negativa do recebimento do
novo PER decorre da existência na base de dados da entrega de Dcomp n°
18513.60312.2409061.3.02-7110, pois apresenta crédito de saldo negativo do mesmo
exercício.
g) Justifica que não se trata de novo pedido de restituição. Que o direito creditório
estava reconhecido no processo 10865.900170/2008-35 e que fazer o PER poderia gerar
duplo pedido.
h) Argumenta que de acordo com a Instrução Normativa n° 900/2008, o pedido de
restituição poderá ser efetuado quando da impossibilidade de utilização do programa
Per/Dcomp e que, por isso, apresentou o PER em papel para reaver o crédito de saldo
negativo do ano-calendário 2004.
i) O despacho decisório proferiu decisão equivocada ao negar o pedido de restituição da
Recorrente sob o fundamento de que é ônus deste comprovar a impossibilidade de
utilização do Programa.
j) Que seu direito à restituição é inerente e não poderia uma mera formalidade limitar
seu exercício. Acrescenta decisão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF - que entende corroborar seu argumento.
k) Acrescenta argumentação utilizando a doutrina para reforçar seu direito a restituir o
indébito tributário, e conclui que resta comprovado que o direito à restituição estava
controlado no processo 10865.900170/2008-35 e que havia a impossibilidade de
requerimento do PER eletrônico e que por isso deve reformado o despacho decisório.
Finaliza pedindo o reconhecimento integral do seu direito à restituição.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.675 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13840.000044/2011-51

7. É o Relatório.
Foi negado provimento à Manifestação de Inconformidade nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. FORMULÁRIO
PAPEL. VEDAÇÃO. INSTRUÇÃO NORMATIVA. LEGALIDADE.
É indeferido o Pedido de Restituição (PER) quando o sujeito passivo, em inobservância
ao disposto nas normas infra-legais, não utiliza o programa eletrônico Per/Dcomp nem
apresenta elementos comprobatórios da impossibilidade de sua utilização nos termos da
legislação vigente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Apresentado Recurso Voluntário reiterando os fundamentos da Manifestação de Inconformidade.

É o relatório.

Voto
Conselheira Bárbara Melo Carneiro, Relatora.
Verifica-se do Despacho Decisório acostado às fls. 39/41, que o cerne da
controvérsia gira em torno da não comprovação pela Recorrente da impossibilidade de
transmissão do pedido de restituição por meio do sistema eletrônico do PER/DCOMP, o que
transformaria o referido pedido em não declarado, nos termos do art. 98 c/c art. 39,§1o, ambos da
Instrução Normativa no 900/2008.
Todavia, no caso em questão, a Recorrente não alega falha no programa que
impedisse a geração do Per/Dcomp, o que demandaria a demonstração da falha, no momento da
entrega do formulário.
É importante lembrar que se trata de pedido de restituição de saldo negativo já
utilizado anteriormente em Dcomp, que não foi homologada. Os presentes autos não têm a
finalidade de discutir os motivos pelos quais a Recorrente não teve sua Dcomp homologada. Fato
é que, Superintendência decidiu por indeferir seu o pedido de compensação, informando que "A
restituição do referido saldo, contudo, deve ser objeto de pedido específico, na forma da
legislação vigente".
A Recorrente alega que tentou transmitir o presente pedido de restituição, por
meio do programa, mas que não teve sucesso. Em razão de o aviso não ter identificado qual seria
a impossibilidade, supôs que ela decorreria do fato de o crédito objeto do pedido já ter sido
pleiteado em outra declaração de compensação. Sendo assim, seria necessária a apresentação do
pleito por meio de formulário.
Sobre a apresentação dos formulários, é importante analisar o art. 98 da IN
900/2008, então vigente:

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.675 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13840.000044/2011-51

§ 2o Os formulários a que se refere o caput somente poderão ser utilizados pelo sujeito
passivo nas hipóteses em que a restituição, o ressarcimento, o reembolso ou a
compensação de seu crédito para com a Fazenda Nacional não possa ser requerido ou
declarado eletronicamente à RFB mediante utilização do programa PER/DCOMP.
§ 3o A RFB caracterizará como impossibilidade de utilização do programa
PER/DCOMP, para fins do disposto nos § 2o deste artigo, no § 2o do art. 3o, no § 6o do
art. 21, no caput do art. 28 e no § 1o do art. 34, a ausência de previsão da hipótese de
restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de compensação no aludido Programa,
bem como a existência de falha no Programa que impeça a geração do Pedido
Eletrônico de Restituição, do Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou da Declaração de
Compensação.
§ 4o A falha a que se refere o § 3o deverá ser demonstrada pelo sujeito passivo à RFB no
momento da entrega do formulário, sob pena do enquadramento do documento por ele
apresentado no disposto no § 1o do art. 39.

Veja-se que, em conformidade com o §2o, os formulários podem ser utilizados nas
“hipóteses em que a restituição, o ressarcimento, o reembolso ou a compensação de seu crédito
para com a Fazenda Nacional não possa ser requerido ou declarado eletronicamente à RFB
mediante utilização do programa PER/DCOMP”. Esse foi o caso da Recorrente. Em razão de
não ter conseguido efetuar a transmissão do pedido por meio eletrônico, entendeu que a restrição
decorreria da impossibilidade de pleitear restituição de crédito que teria sido objeto de Dcomp
não homologada.
Essa impossibilidade, inclusive, consta no 34, §3o, inciso XIV, da Instrução
Normativa no 900/2008, para os casos de Dcomp. Uma vez que o pedido de compensação nada
mais é do que um pedido de restituição (PER) e uma declaração de compensação (Dcomp), a
alegação da Recorrente é verossímil. É de se esperar que o sistema não tenha possibilitado a
entrega eletrônica do pedido de restituição em análise, tendo em vista que é vedada a utilização
do tipo de crédito que está sendo analisado nos presentes autos.
Ademais, a exigência de demonstração quando da entrega de formulário diz
respeito à alegação de falha no programa, que não foi o caso da Recorrente (hipótese do §3o).
Haveria, no seu intender, um impedimento de transmissão do pedido de restituição, quando ele
se relaciona a um crédito que já foi objeto de compensação não homologada (hipótese do §2o) ou
que estaria fora do prazo, de acordo com os cruzamentos efetuados pela RFB. Nesses casos, não
há exigência de que a impossibilidade de transmissão seja demonstrada pelo sujeito passivo na
entrega do formulário.
No presente caso, há verossimilhança na alegação do contribuinte de que o
sistema PER/Dcomp não possibilitaria essa transmissão, em função da existência de prévio
pedido de compensação indeferido com o mesmo crédito ora em análise.
Assim sendo, é provável que a Requerente não tenha conseguido transmitir
eletronicamente o mencionado pedido, de modo que o seu direito creditório deve ser analisado
com base no formulário físico apresentado.
Nesse mesmo sentido, é de ver o precedente abaixo, que reconheceu a necessidade
de análise do pedido de restituição formulado por meio de formulário físico, tendo em vista a
verossimilhança da alegação do contribuinte de impossibilidade de transmissão do pedido por
meio do sistema eletrônico do PER/DCOMP:
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO IRPF. IN RFB 1.717/2017. POSSIBILIDADE VIA
FORMULÁRIO A restituição de de receitas arrecadadas mediante Darf será requerida
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.675 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13840.000044/2011-51

pelo sujeito passivo por meio do programa Pedido de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP) ou, na impossibilidade de
sua utilização, por meio do formulário Pedido de Restituição ou de Ressarcimento.
(PTA 11610.720523/2014-18. Acórdão 2301-006.396. Relator CLEBER FERREIRA
NUNES LEITE. 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária. Sessão
16/10/2018)
Para melhor compreensão, é de ver trecho do voto do relator:

Ocorre que na analise do pedido não foi verificada se de fato houve a impossibilidade
de transmissão do pedido via PERDCOMP, que poderia ser comprovada com as telas
do sistema rejeitando o cadastramento do mesmo. Tal possibilidade existe, uma vez que
se trata de DARF em código de parcelamento referente à varias competências.
Também, da analise, vê-se que não consta a data da emissão do Despacho Decisório,
nem consta a indicação de que o contribuinte teria ainda a oportunidade de pleitear a
restituição via PERDCOMP, uma vez que no Despacho Decisório, faz-se referência ao
prazo de prescrição.
Também não consta a ciência da contribuinte do Despacho Decisório, a partir da qual
podia ser oportunizada à interessada, dentro do prazo de prescrição, o envio do pedido
pelo PERCOMP. Somente em 02/03/2017 é protocolado um documento da interessada.
Portanto, não consta que a interessada fora cientificada do Despacho Decisório, o que
poderia oportunizar a mesma a buscar a restituição via PERDCOMP ainda no direito do
pleito. Também o Despacho Decisório não indica a possibilidade de o contribuinte
formular o pedido pelo PERDCOMP, bem como, não oportuniza que a mesma
comprove da impossibilidade de fazê-lo dentro do prazo prescricional Assim, tendo em
vista o indeferimento do direito creditório em face do argumento analisado acima,
superando a questão do meio em que o pedido está formulado, entendo que os autos
devam retornar à unidade de origem para que seja prolatado despacho decisório
complementar, analisando-se o mérito do pedido de restituição dos valores pagos a
maior nos processos de parcelamento nos 10880.415072/2012-95 e 10880.415073/2012-
30.
Isso posto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para determinar que a
unidade preparadora analise o pedido de restituição formulado por meio de formulário.

A situação do caso acima citado é similar à em análise no presente feito, de modo
que entendo que deve ser aplicado o mesmo entendimento especialmente em busca da verdade
material.
Com base no exposto, tendo em vista o indeferimento do direito creditório em
razão apenas argumento analisado acima, voto no sentido de que os autos retornem à unidade de
origem para que seja prolatado despacho decisório complementar, analisando-se o mérito do
pedido de restituição.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Melo Carneiro

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.675 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13840.000044/2011-51

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital